Tribunal: STF
Processo: Rcl 90898
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª Raj da Comarca de Bauru/SP (DEECRIM 3ª RAJ) que, no curso da execução penal nº 0000980-40.2022.8.26.0142, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
Narra a inicial que “o Juízo reclamado determinou a realização do exame criminológico de forma genérica e automática, sem qualquer fundamentação concreta e individualizada que demonstrasse a real necessidade da medida, ademais, a determinação se mostra ainda mais gravosa diante da excessiva demora para a realização do referido exame, circunstância que vem acarretando indevido prolongamento da análise do benefício pleiteado”.
Acrescenta que, “a decisão atacada carece de fundamentação individualizada, pois, se limita a citar decisões genéricas do Tribunal de Justiça de São Paulo para justificar a imposição de exame criminológico, desconsiderando completamente o histórico do Reclamante, seu comportamento carcerário positivo e o cumprimento integral do requisito objetivo”.
Além disso, aduz que “foi fixado o prazo de 45 dias para a realização do exame, prazo este que, por si só, já se mostra plenamente razoável e suficiente para o cumprimento da determinação judicial pela unidade prisional. Ocorre que o referido prazo transcorreu integralmente sem qualquer providência por parte da Administração Penitenciária, revelando absoluta inércia estatal”.
Nesse sentido, ressalta que “o reclamante já possui o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto há mais de cinco meses, encontrando-se submetido a regime mais gravoso exclusivamente em razão da inércia estatal, ou seja, a demora não decorre de conduta atribuível ao apenado, mas sim da falha estrutural da Administração, que não pode ser utilizada como fundamento para restringir direitos”.
Requer, em medida liminar e no mérito, a cassação da decisão reclamada, assim com a apreciação do pedido de progressão de regime, sem a necessidade do prévio exame criminológico.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

Como se percebe, o paradigma apontado como violado autoriza a imposição de realização de exame criminológico para a progressão de regime, contanto que haja uma fundamentação adequada para tal determinação.
Quanto ao ponto, colho do ato reclamado (Doc. 8): 

“(...)
2 – Trata-se de pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor do sentenciado Paulo Cesar de Souza Junior, atualmente cumprindo pena em regime fechado.
Consta nos autos que o reeducando foi condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito (art. 16, §1º, IV e art. 12, caput, ambos da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69, caput, do Código Penal), configurando a reincidência dolosa. 
O cálculo de pena mais recente aponta a implementação do lapso temporal para a progressão em 12/09/2025, conforme boletim informativo e guia de execução penal acostados. 
Decido.
Embora o requisito objetivo para a progressão de regime tenha sido implementado em 12/09/2025, a análise do requisito subjetivo se mostra indispensável e deve considerar não apenas a ausência de faltas disciplinares recentes, mas também o histórico do apenado, a gravidade dos crimes praticados e a avaliação sobre sua real aptidão para a vida em regime de menor rigor. 
No caso em apreço, trata-se de sentenciado reincidente doloso, condenado por crimes graves, em contextos que evidenciam agressividade e violação à integridade física e patrimonial das vítimas, notadamente pelo uso de arma de fogo. 
Ademais, praticou os delitos previstos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003, durante o cumprimento de pena em regime aberto referente ao crime de roubo majorado, o que configura falta grave nos termos do artigo 52 da Lei de Execução Penal e demonstra que não aproveitou adequadamente a progressão de regime anteriormente concedida. Tal circunstância gera dúvida fundada e concreta sobre as condições pessoais do apenado para nova progressão, justificando a realização de exame criminológico para melhor avaliação do preenchimento do requisito subjetivo, a fim de aferir se o reeducando possui, efetivamente, condições pessoais favoráveis à concessão do benefício pleiteado.
(...)”

Assim, verifica-se que a decisão reclamada, ao avaliar a situação concreta do apenado, fundamentou adequadamente sua determinação pela realização do exame criminológico. Essa medida, além de ser condizente com os parâmetros estabelecidos pela Súmula Vinculante 26, demonstra a cautela e a diligência do Juízo da Execução Penal em assegurar que o processo de progressão de regime observe os critérios objetivos e subjetivos previstos em lei. 
Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes. 
Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão suficientemente fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal ou afrontoso à Súmula Vinculante 26 e ao art. 93, IX, da CF, o que inviabiliza todos os pedidos formulados.
A jurisprudência desta Suprema Corte reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie. Cito, nessa linha:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame 
1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. 
II. Questão em discussão 
2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. 
III. Razões de decidir 
3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 
4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. 
IV. Dispositivo 
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl 71327 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 13-12-2024 - grifei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 
2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 
3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos.
4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”
(Rcl 39.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2020 - grifei)

No que se refere à alegação de excesso de prazo para a realização do exame criminológico, igualmente não assiste razão ao reclamante. A controvérsia suscitada não guarda aderência estrita com o conteúdo da Súmula Vinculante 26 do STF, cujo enunciado se limita a afirmar a possibilidade de o juízo da execução, mediante decisão fundamentada, determinar a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime. O verbete não disciplina prazo para a realização do exame, tampouco trata de eventual mora administrativa, das consequências do descumprimento de prazo fixado ou de hipóteses de constrangimento ilegal decorrente de demora na prática de ato administrativo.
A insurgência do reclamante, nesse ponto, desloca a discussão para o campo da razoável duração do processo e da regularidade da atuação administrativa do sistema prisional, matéria que não se confunde com descumprimento de enunciado vinculante desta Suprema Corte. 
Para que se reconhecesse a alegada ilegalidade, seria indispensável o reexame do contexto fático-probatório — especialmente quanto às razões da demora, às providências eventualmente adotadas pela Administração Penitenciária e à existência ou não de inércia injustificada — providência inviável na via estreita da reclamação, que não admite dilação probatória nem revolvimento de fatos e provas.
Ausente, portanto, no ponto, identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, revela-se incabível a utilização da presente reclamação como instrumento de controle de eventual mora administrativa, devendo a parte valer-se das vias ordinárias adequadas para a discussão da matéria.
Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017 - grifei)

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se. 

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente